Tribunal: TJDFT
Processo: 0728741-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728741-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA COSTA DE SOUZA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCA COSTA DE SOUZA contra a decisão da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos do processo no 0710741-30.2021.8.07.0009 (busca e apreensão), movido em seu desfavor por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., intimou a ré a indicar o paradeiro do veículo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, inciso IV e §§ 2o e 3o, do CPC (ID 101373281, origem). Nas razões (ID 28826084), defende o cabimento do presente recurso, porquanto amparado no artigo 1.015, inciso I, do CPC (tutelas provisórias). Afirma tratar-se de ação de busca e apreensão, fundada no Decreto-lei n. 911/69, inexistindo previsão legal para que a requerida apresente o bem alienado fiduciariamente, razão pela qual a ausência de indicação não pode ser compreendida como ato atentatório à dignidade da justiça. Defende, com base no inciso II do art. 5o da Constituição Federal, que ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Assim, ausente o amparo legal, não poderia o magistrado determinar a medida. Assevera que, não encontrado o veículo, cabe ao credor fiduciário requerer a conversão da ação em execução, nos termos do art. 4o do Decreto-lei n. 911/69. Colaciona julgados para corroborar a sua tese. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, para que sejam afastadas a medida impositiva e a incidência da multa. Subsidiariamente, requer seja reduzida a multa ao patamar mínimo. Não efetuado o recolhimento do preparo recursal haja vista a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A despeito do esforço argumentativo da agravante, o pronunciamento judicial resistido não se amolda a qualquer das hipóteses elencadas no artigo 1.015 do diploma processual. A tutela provisória, em verdade, foi deferida na decisão de ID 98473002, quando o douto magistrado a quo acolheu o pedido de busca e apreensão do veículo, em favor da parte autora. Noutro giro, tampouco se amolda à hipótese do inciso VI (exibição ou posse de documento ou coisa), pois o mencionado dispositivo trata apenas de questões concernentes ao incidente processual correspondente (incidente de exibição), não sendo este o caso dos autos. Ademais, registra-se que o reconhecimento de ato atentatório à dignidade de justiça e a consequente imposição de multa não se enquadram nas hipóteses do artigo 1.015 do CPC, tampouco atraem a incidência da mitigação da taxatividade de tal dispositivo (Tema 988, STJ), pois não se extrai do caso concreto a inutilidade do julgamento diferido em sede de apelação; pode a recorrente discutir tal matéria em momento posterior, sem prejuízo imediato. Nesse mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO EM ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DO ROL LEGAL (TEMA 998/STJ). RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento interposto para impugnar pronunciamento emitido nos autos de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária. 1.1. A decisão interlocutória condenou a ré ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, diante da ausência de informação sobre o paradeiro do veículo financiado. 1.2. A recorrente defende o cabimento do agravo de instrumento com base no inciso I do art. 1.015 do CPC. Ressalta que o rol legal não é taxativo, permitindo a discussão de matéria urgente, desde que demonstrado que a espera pela análise em recurso de apelação confere grave risco de perecimento do direito. Afirma ser "imprescindível que o juízo ad quem reexamine a decisão interlocutória proferida pelo juízo a quo, para que seja afastada a multa aplicada, tendo em vista que, a situação descrita nos autos do processo principal não se enquadra em nenhuma das exceções legais previstas". 2. A toda evidência, a decisão recorrida não versa sobre tutela provisória. 2.1. A liminar de busca e apreensão do veículo foi objeto de pronunciamento anterior, ao passo que a decisão impugnada apenas aplicou a multa prevista na legislação processual em razão de a agravante não ter informado o paradeiro do automóvel objeto do contrato de financiamento. 2.2. Afasta-se, assim, a incidência do inciso I do art. 1.015 do CPC. 3. A condenação às penas por ato atentatório à dignidade da justiça não é matéria que se enquadra em quaisquer das hipóteses taxativas elencadas no art. 1.015 do CPC, nem apresenta urgência que justifique a mitigação do referido rol legal com base no Tema 998/STJ. 3.1. A parte interessada poderá se valer do recurso de apelação ou das respectivas contrarrazões para discutir, no momento oportuno, esta questão preliminar (art. 1.009, §1o, CPC). 4. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento ante o seu não cabimento. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1348572, 07083105020218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, porquanto manifestamente inadmissível. Intimem-se. Brasília, 9 de setembro de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator